Tribunal: TJSP
Processo: 2277435-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da CDA e indeferiu pedidos subsidiários de desbloqueio de valores e substituição de penhora.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da CDA por ausência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da CDA e indeferiu pedidos subsidiários de desbloqueio de valores e substituição de penhora.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da CDA por ausência de notificação e falta de especificação do fundamento legal da multa administrativa, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade do título.
III. Razões de Decidir.
3. A CDA apresenta irregularidades, havendo menção genérica a diversas leis, sem, contudo, especificar o artigo que fundamenta a cobrança, violando o artigo 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.
4. A omissão dos requisitos legais da CDA é causa de nulidade do título executivo, conforme artigo 203 do Código Tributário Nacional e Súmula 392 do STJ, impedindo a substituição ou emenda da CDA.
5. Extinção da execução fiscal pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de especificação do fundamento legal da cobrança na CDA compromete sua validade. 2. A nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal.